Tribunal: TCU
Processo: 027.067/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo 4o Batalhão de Polícia do Exército em razão da falta de pagamento de despesas médico hospitalares para tratamento hospitalar de seu filho menor, contratadas no período de 30 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo 4o Batalhão de Polícia do Exército, em razão da falta de pagamento de despesas médico hospitalares contratadas no período de 30/8/2019 a 31/7/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.2. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Controle Interno do Exército.